Tribunal: STJ
Processo: 0302542-12.2018.8.24.0011
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2748599 - SC(2024/0352366-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: COMERCIAL BRUSQUE DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA
LTDA
EMBARGANTE
: VANTUIR HUBNER
ADVOGADOS
: DANIEL KRIEGER - SC019722
JULIANA FISCHER MONTENEGRO DE OLIVEIRA - SC024520
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS
ELENCADOS NO
DO
MERO INCONFORMISMO.
ART. 1.022
CPC/2015.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na
decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante
dispõe o
do
art. 1.022
CPC/2015.
2. No caso, não se constata nenhum dos vícios mencionados, pretendendo
a parte embargante, uma vez mais, o reexame de questão acerca da
admissibilidade dos embargos de divergência, devidamente analisada, o
que é incabível nos embargos declaratórios.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
04/02/2026
10/02/2026,
unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy
Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe
Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
HERMAN BENJAMIN
Presidente
Documento eletrônico VDA54067952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/02/2026 14:28:53
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 987d0732-ef8b-4986-8a0b-5bfcbe06d2fc

ANTONIO CARLOS FERREIRA
Relator
Documento eletrônico VDA54067952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/02/2026 14:28:53
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 987d0732-ef8b-4986-8a0b-5bfcbe06d2fc

EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2748599 - SC (2024/0352366-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: COMERCIAL BRUSQUE DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA
LTDA
EMBARGANTE
: VANTUIR HUBNER
ADVOGADOS
: DANIEL KRIEGER - SC019722
JULIANA FISCHER MONTENEGRO DE OLIVEIRA - SC024520
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS
ELENCADOS NO
DO
MERO INCONFORMISMO.
ART. 1.022
CPC/2015.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na
decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante
dispõe o
do
art. 1.022
CPC/2015.
2. No caso, não se constata nenhum dos vícios mencionados, pretendendo a
parte embargante, uma vez mais, o reexame de questão acerca da
admissibilidade dos embargos de divergência, devidamente analisada, o que
é incabível nos embargos declaratórios.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (fls. 890-898) opostos a acórdão desta
relatoria que julgou agravo interno nos termos da seguinte ementa (fls. 879-880):
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA.
AGRAVO INTERNO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL EM
Documento eletrônico VDA53572950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:16:28
Código de Controle do Documento: e03fedf4-13ca-48f3-b490-574bb299ec06

RAZÃO DA AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO
DO CPC. AUSÊNCIA
ART. 1.022
DE SEMELHANÇA ENTRE OS CASOS CONFRONTADOS. REQUISITOS DO
§ 4o, DO CPC DE 2015. INOBSERVÂNCIA.
ART. 1.043,
SÚMULA N. 315/STJ.
DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência desta Corte está sedimentada no sentido de que deve
existir similitude fático-jurídica entre o acórdão embargado e o paradigma, nos
termos dos arts. 1.043, § 4o, do
e 266, § 4o, do RISTJ, o que não se
CPC/2015
verifica nestes autos, tendo em vista que a análise da questão da ausência de
fundamentação de acórdão (arts. 489 ou 1.022 do CPC) está vinculada à
especificidade de cada situação concreta e do teor das peças processuais de
cada processo, tornando inviável os embargos de divergência.
2. Os embargos são incabíveis quando o acórdão embargado, proferido em
agravo nos próprios autos, não conhece do mérito do recurso especial,
realizando somente a análise concreta dos requisitos de admissibilidade
recursal, como ocorre no acórdão recorrido no ponto específico. Aplicável ao
caso a Súmula n. 315/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.

Em suas razões, a parte embargante afirma que "o acórdão embargado
deixou de observar que a única verificação a ser feita no acórdão paradigma e no objeto
dos embargos de divergência é acerca da necessidade de que sejam analisados todos
os fundamentos expostos pela parte. [...] Portanto, resta evidente que se tratam de
situações semelhantes, sendo cabível a análise dos presentes embargos de divergência.
[...] Desta feita, resta claro que a parte demonstrou que se mostram totalmente cabíveis
os referidos embargos de divergência, de modo que se mostra devido o reconhecimento
do dissídio jurisprudencial demonstrado com a consequente reforma do decisum
recorrido e a aplicação do entendimento a Primeira e Terceira Turma do Superior
Tribunal de Justiça, possibilitando que este Colendo Superior Tribunal de Justiça
reconheça a necessidade do retorno dos autos à origem, a fim de aclarar a divergência
das turmas, para admitir e prover os Embargos Declaratórios, a fim de que seja
decretada a CASSAÇÃO do acordão prolatado a partir dos embargos declaratórios
interpostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, para que se
manifeste sobre a matéria dos declaratórios, abordada no agravo interno, bem como
sobre a aplicabilidade dos artigos 5.o, LV e 93, IX, da Constituição da República
Federativa do Brasil ao caso em tela, COM INTUITO DE PREQUESTIONAMENTO DA
(fls. 891-892).
MATÉRIA CONSTITUCIONAL"
Ao final, pede o acolhimento dos embargos, para que sejam supridos os vícios
de contradições e omissões (fl. 897).
Não foi apresentada impugnação.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA53572950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:16:28
Código de Controle do Documento: e03fedf4-13ca-48f3-b490-574bb299ec06

Cuida-se de embargos de declaração opostos ao acórdão da CORTE
ESPECIAL que negou provimento ao agravo interno da parte ora embargante, nos
seguintes termos (fls. 882-885):
A parte agravante não desenvolveu qualquer argumento apto à modificação da
decisão agravada.
Os embargos de divergência foram indeferidos liminarmente sob
os seguintes fundamentos, os quais devem ser mantidos (fls. 840-842):
Cuida-se de EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL interpostos por COMERCIAL BRUSQUE DE
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA. e VANTUIR HUBNER com
fulcro no
do Código de Processo Civil.
art. 1.043
A parte embargante insurge-se contra o acórdão embargado em virtude
da divergência com os seguintes julgados:
a) AgInt no AResp n. 1.744.098 - SP, proferido pela Primeira Turma; e
b) AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.084.362 - RS, proferido pela
Segunda Turma.
Requer, desse modo, o provimento dos Embargos de Divergência.
É o relatório.

Decido.
Por meio da análise dos autos, verifica-se que o Recurso de Embargos
de Divergência versa em torno da ofensa ao
do Código de
art. 1.022
Processo Civil de 2015, o que, nos termos da jurisprudência pacificada
desta Corte, é incabível em virtude das situações fáticos-processuais
diferenciadas e da necessidade de análise individualizada de cada caso
concreto.
A propósito, mutatis mutandis:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ARTS. 489 E
1.022 DO
OFENSA. EXAME. DESCABIMENTO. REGRA
CPC/2015.
TÉCNICA DE ADMISSIBILIDADE DO ESPECIAL. DISCUSSÃO.
INVIABILIDADE.
1. Consoante o entendimento da Corte Especial, não cabem embargos
de divergência quanto ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015
arguida em sede de recurso especial, tendo em vista que a análise da
questão pelo órgão julgador demanda a verificação das peculiaridades
do caso concreto, o que torna inviável a demonstração de similitude
entre os julgados confrontados. Precedentes.
2. De acordo com o disposto no
III, do
e no
art. 1.043,
CPC/2015
art. 266,
II, do RISTJ, a comparação com acórdão em que se examinou o mérito
de recurso apenas é admitida se, no julgado embargado, apesar de não
conhecido o recurso, houver sido apreciada a controvérsia de mérito.
3. Hipótese em que as peculiaridades do caso concreto ensejaram a
incidência da Súmula 7 do STJ, circunstância que inviabiliza o cabimento
dos embargos de divergência, ante a impossibilidade de harmonizar o
juízo de conhecimento realizado no acórdão embargado, com o do
paradigma quanto à aplicação de regra técnica de conhecimento do
recurso especial.
4. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA53572950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:16:28
Código de Controle do Documento: e03fedf4-13ca-48f3-b490-574bb299ec06

(AgInt nos
relator Ministro Gurgel de Faria,
EREsp n. 1.998.469/PE,
Primeira Seção, julgado em
DJe de 23.11.2023.)
14/11/2023,

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
DO CÓDIGO DE
ART. 1.022
PROCESSO CIVIL. DESCABIMENTO DA VIA UNIFORMIZADORA.
NATUREZA
DO
DANO
MORAL
COLETIVO.
AUSÊNCIA
DE
DISSONÂNCIA ENTRE OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS. AGRAVO
A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É inviável o manejo de embargos de divergência para discutir o acerto
ou o desacerto da aplicação do
do CPC ou de óbices ao
art. 1.022
conhecimento do recurso especial, na medida em que dependem da
análise de circunstâncias processuais específicas dos autos e não
contrapõem teses jurídicas abstratas.
3. Quanto à assertiva acerca da natureza do dano moral coletivo, não foi
demonstrada a discrepância de entendimento entre os acórdãos
confrontados, constatando-se, na verdade, a convergência entre os
acórdãos.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos
relator Ministro Og Fernandes, Corte
EREsp n. 1.968.281/DF,
Especial, julgado em
DJe de 26.10.2023.)
24/10/2023,

Por outro lado, o acórdão embargado concluiu pela impossibilidade de se
analisar a redistribuição dos ônus sucumbenciais, em razão da
incidência da
Tal situação impede, por si só, o
Súmula 7/STJ.
conhecimento desta via de impugnação, pois não se admite a
interposição de Embargos de Divergência na hipótese de não ter sido
analisado o mérito do Recurso Especial, a teor da Súmula n. 315/STJ:
"Não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de
instrumento que não admite recurso especial".
No mesmo sentido é a jurisprudência consolidada neste Superior
Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO NOS E MBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTS. 1.043, § 4o, DO CPC/2015
E 266, § 4o, DO RISTJ. DESCUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE
JULGAMENTO
DE
MÉRITO
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 315/STJ.
1. A não demonstração do dissídio alegado, nos moldes exigidos pelos
arts. 1.043, § 4o, do
e 266, § 4o, do RISTJ, constitui vício
CPC/2015
substancial, diante do rigor técnico exigido na interposição dos
Embargos de Divergência, sendo descabida a concessão de prazo para
complementação de fundamentação. Precedentes.
2. Consoante a jurisprudência sedimentada deste Tribunal, não se
admite a oposição dos embargos de divergência na hipótese de não ter
sido analisado o mérito do recurso especial, em razão do disposto na
Súmula 315 do STJ, em consonância, ainda, com a redação do
do
art. 1.043,
CPC/2015.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos
Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze,
EAREsp n. 1.969.968/RJ,
Segunda Seção, DJe de 1.6.2023.)
Documento eletrônico VDA53572950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:16:28
Código de Controle do Documento: e03fedf4-13ca-48f3-b490-574bb299ec06

Ante o exposto, com fundamento no
-E, inciso V, do Regimento
art. 21
Interno do Superior Tribunal de Justiça, c/c o
-C do mesmo
art. 266
diploma legal, indefiro liminarmente os Embargos de Divergência.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios,
determino sua majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de
15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de
art. 85,
Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais
previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como eventual
concessão da gratuidade da justiça.
Publique-se.
Intimem-se.
O exame da questão da existência de omissão (art. 1.022 do CPC), dada a
diferença entre os casos concretos e o teor das peças processuais
respectivas, é inviável em embargos de divergência, que se orientam apenas
para a harmonização de teses jurídicas. Confiram-se: AgInt nos
relator Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE
EAREsp n. 1.673.549/SC,
ESPECIAL, julgado em
DJe de
AgInt nos
22/11/2022,
30/11/2022,
relator Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE
EAREsp n. 1.800.606/SC,
ESPECIAL, julgado em
DJe de
25/10/2022,
4/11/2022.
Conforme dispõem os arts. 1.043, I, do
e 266, I, do RISTJ, os
CPC/2015
embargos de divergência se destinam à uniformização da jurisprudência desta
Corte, eliminando eventuais discrepâncias de teses entre acórdãos de turmas
ou seções distintas, acerca do mesmo tema jurídico.
Os embargos, assim, são incabíveis quando o acórdão embargado não
conhece do mérito do recurso especial, realizando somente a análise concreta
dos requisitos de admissibilidade recursal, como ocorre no acórdão recorrido
no ponto específico. Aplicável, por analogia, a
ao caso .
Súmula n. 315/STJ
Ademais, inexiste similitude fático-jurídica entre os casos confrontados, tendo
em vista que o acórdão recorrido, diversamente do paradigma, não apreciou
matéria de mérito, em razão da Súmula n. 7/STJ.
Assim, mantenho a decisão impugnada, ante a ausência de razões novas
capazes de alterar seus fundamentos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

Portanto, ausentes os vícios previstos no
do CPC, é inviável o
art. 1.022
acolhimento dos presentes aclaratórios, mesmo à luz das normas e princípios
constitucionais invocados pela parte embargante, tão somente para efeito de reformar o
acórdão embargado, que negou provimento do agravo interno diante a falta de similitude
fático-jurídica entre os acórdãos confrontados e o óbice da Súmula n. 315/STJ.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53572950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:16:28
Código de Controle do Documento: e03fedf4-13ca-48f3-b490-574bb299ec06

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgInt nos EAREsp 2.748.599 / SC
Número Registro: 2024/0352366-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03025421220188240011 3025421220188240011
Sessão Virtual de
a
04/02/2026
10/02/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : COMERCIAL BRUSQUE DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA
LTDA
EMBARGANTE : VANTUIR HUBNER
ADVOGADOS
: DANIEL KRIEGER - SC019722
JULIANA FISCHER MONTENEGRO DE OLIVEIRA - SC024520
EMBARGADO : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : COMERCIAL BRUSQUE DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA
LTDA
EMBARGANTE : VANTUIR HUBNER
ADVOGADOS
: DANIEL KRIEGER - SC019722
JULIANA FISCHER MONTENEGRO DE OLIVEIRA - SC024520
Documento eletrônico VDA54054209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 03:41:37
Código de Controle do Documento: da3ad941-d3ff-43aa-b46b-537cd014f2ed

EMBARGADO : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
04/02/2026
10/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco
Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis
Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 10 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54054209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 03:41:37
Código de Controle do Documento: da3ad941-d3ff-43aa-b46b-537cd014f2ed